Tribunal: STF
Processo: Rcl 51635
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Faculdades Católicas contra decisão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do processo nº. 0278490-88.2016.8.19.0001, no qual o enunciado da Súmula vinculante nº 52 teria sido aplicada indevidamente.



    Afirmar a reclamante ser instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, com fins filantrópicos, estando sob o manto da imunidade tributária de que trata o art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Relata que apresentou pedido junto à Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro de reconhecimento da imunidade quanto ao IPTU incidente sobre o imóvel de sua propriedade mencionado nos autos. Diz que o fisco local excluiu da imunidade a fração do imóvel (cinco andares do prédio) ocupada pela Fundação Padre Leonel Franca (FPLF). Assevera, contudo, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 52 compreende a cessão gratuita de apenas uma parte do imóvel a terceiro, mormente quando esse foi constituído para auxiliá-la no objetivo institucional.



    Na sequência, assevera que o Município do Rio de Janeiro ajuizou execução fiscal objetivando a cobrança de IPTU, apesar de não demonstrado o desvio de finalidade na utilização do imóvel. Aponta que foram ajuizados embargos à execução, cujo número está acima identificado.



    Diz que a FPLF foi criada com a missão de gerir projetos e programas de interesse da sociedade, em sintonia com os propósitos da PUC-Rio, sendo instituição autônoma, sem fins lucrativos, vinculados à Universidade. Alega que a sentença foi pela improcedência do pedido, a despeito da demonstração de que a cessão de uso de parte do imóvel (cinco andares) à FPLF tem como objetivo justamente a consecução da finalidade essencial da reclamante.



    Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação, fundamentando-se na contrariedade à Súmula nº 724, pois a imunidade em questão somente poderia ser deferida mediante apresentação de prova inequívoca de que os rendimentos auferidos pela fundação com a utilização do imóvel seriam integralmente repassados à reclamante.



    Aponta que interpôs recurso extraordinário contra o acórdão em tela, recurso esse que foi inadmitido na Corte a quo, com fundamento na Súmula nº 279/STF.



    Sustenta que os requisitos do art. 14 do CTN estão preenchidos. Defende que, se até os imóveis alugados a terceiros ou ociosos temporariamente estão protegidos pela imunidade tributária em discussão, também está a parte do imóvel cedido, gratuitamente, para uma fundação instituída com o objetivo de promover, subsidiar ou fomentar o ensino, a pesquisa e as atividades científicas, culturais e artísticas, exercidas pela Reclamante, nos termos do item 01 do convênio entre ela e a FPLF.



    Realça não haver necessidade de a FPLF lhe repassar rendimentos, pois tal fundação não persegue o lucro, e eventuais valores excedentes são aplicados em sua estrutura. Relembra que a fundação foi criada para apoiar a reclamante em sua finalidade essencial. 



    Destaca que cabe ao fisco elidir a presunção de que o imóvel ou as rendas de entidade reconhecidamente imune estão afetados a suas finalidades institucionais.



    Em sede de liminar, requer a suspensão da eficácia da decisão proferida pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº. 0278490-88.2016.8.19.0001, sustando-se seu andamento. No mais, pede que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se a citada decisão, a fim de se reconhecer o desrespeito à orientação traçada na Súmula Vinculante nº 52 e de se declarar a imunidade tributária da reclamante, inclusive para o fim de determinar a extinção da execução fiscal embargada, mediante o acolhimento dos embargos.



    Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula vinculante nº 52, assim redigida:



    “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”.



    O referido enunciado possui a mesma redação da Súmula nº 724/STF. 



    A presente reclamação é usada pelas Faculdades Católicas para manifestar irresignação contra o acórdão proferido pelo TJRJ. O Tribunal de Justiça local consignou que a aplicação da Súmula nº 724/STF dependeria de prova de que os aluguéis pagos pelo locatário se revertem para o locador, o qual goza da imunidade. Ademais, a área objeto de tributação teria sido cedida, gratuitamente, à FPLF, sendo que tal fundação não desenvolveria qualquer das atividades mencionadas no art. 150, VI, c, da CF/88 e que o convênio firmado entre ela e a ora reclamante não especificaria que os rendimentos decorrentes da utilização do imóvel seriam repassados integralmente ao sujeito passivo da obrigação tributária. Ainda de acordo com o TJRJ, o ônus da prova de que esses rendimentos seriam integralmente repassados à reclamante caberia a ela mesma.



    A reclamante, por seu turno, defende que a imunidade tributária mencionada no enunciado vinculante compreende a cessão gratuita a terceiro de apenas parte de imóvel que lhe pertence, mormente quando o cessionário foi constituído para auxiliá-la em seu objetivo institucional, estando, portanto, a ela vinculada. Sustenta, ainda, que compete ao fisco elidir a presunção de que o imóvel ou as rendas de entidade reconhecidamente imune estão afetados a suas finalidades institucionais.



    Pois bem. Ainda que se adote a tese de que a Súmula vinculante nº 52 compreende a cessão gratuita de parte de imóvel a terceiro, o acolhimento das alegações formuladas na reclamação dependeria da análise das características da FPLF bem como da constatação de que a parte do imóvel em questão cedida gratuitamente continua vinculada às finalidades essenciais da reclamante ou da aplicação do entendimento de que cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção de que o imóvel ou as rendas de entidade reconhecidamente imune estão afetados a suas finalidades institucionais.



    O presente meio processual, contudo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, tampouco é adequado para se realizar o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório. Ademais, é certo que o debate atinente à distribuição do mencionado ônus da prova desborda da Súmula vinculante nº 52.



    Inviável, portanto, a presente reclamação. Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 36.868/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/2/21).



    Vide também: Rcl nº 50.762/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/22.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.Int..



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente